Tribunal: TJMT
Processo: 1029753-27.2022.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029753-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS FORT LTDA - ME - CNPJ: 07.807.402/0001-41 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CAIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 057.619.041-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO. BAIXA DO CNPJ POR OMISSÃO CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA n. 680/2022, referente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento dos exercícios de 2017 a 2020, reconhecendo a inexistência de fato gerador em razão da baixa do CNPJ da empresa executada em 2015.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para reconhecer a inexistência do fato gerador da taxa em razão da baixa do CNPJ da empresa; e (
ii
) saber se a baixa do CNPJ, motivada por “
omissão contumaz
”, é suficiente para comprovar o encerramento das atividades empresariais e, por conseguinte, afastar o fato gerador da taxa municipal.

III.

Razões de decidir:

3.

A baixa do CNPJ por omissão contumaz não se confunde com encerramento regular da empresa, nem implica automaticamente na baixa da inscrição municipal.

4.

Não foi demonstrada, por prova documental inequívoca, a efetiva cessação das atividades no âmbito do Município, tampouco a inexistência de estabelecimento fiscalizável.

5.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

6.

A análise da inexistência de fato gerador demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A baixa do CNPJ por omissão contumaz não comprova, por si só, o encerramento das atividades empresariais perante o ente municipal. 2. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser comprovada de plano, mediante prova documental inequívoca.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 126, III, e 204; L. 6.830/1980, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1005065-18.2024.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 16/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença que, nos autos dos
execução fiscal
ajuizada em face de
COMERCIAL DE ALIMENTOS FORT LTDA. – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade dos créditos tributários representados na certidão de dívida ativa n. 680/2022, ao reconhecer a inexistência de fato gerador da Taxa de Licenciamento de Estabelecimento (Alvará) relativamente aos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, em razão da baixa do CNPJ da empresa executada ocorrida em 9/2/2015.

Sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que não seria possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir a nulidade da certidão de dívida ativa com fundamento na inexistência do fato gerador, uma vez que, no caso concreto, embora a apelada defenda que a baixa do CNPJ no âmbito federal implicaria, automaticamente, a inexistência do fato gerador da Taxa de Licenciamento de Estabelecimento em âmbito municipal, tal alegação demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria o reconhecimento da nulidade pela via incidental adotada.

Aduz que a verificação da efetiva cessação das atividades empresariais no âmbito do Município, e, por conseguinte, da inexistência do fato gerador da Taxa de Licenciamento de Estabelecimento nos exercícios questionados, demanda prova específica quanto à comunicação formal e à efetiva baixa da inscrição municipal junto à Prefeitura de Rondonópolis, ônus probatório que, segundo sustenta, não foi atendido pela parte executada nos autos.

Alega que a baixa do CNPJ na Receita Federal, especialmente quando motivada por “
omissão contumaz
”, não implica, por si só, o cancelamento automático da inscrição municipal, tampouco a extinção da potencialidade de exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa local, porquanto as obrigações cadastrais no âmbito federal e municipal possuem naturezas jurídicas distintas e seguem trâmites próprios e autônomos.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da
certidão de dívida ativa n. 680/2022.

Em contrarrazões, a Comercial de Alimentos Fort Ltda. – ME defende: (
i
) que a prova documental acostada aos autos, consistente na Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e no comprovante de baixa do CNPJ emitido pela Receita Federal, é suficiente e inequívoca para comprovar o encerramento das atividades empresariais antes do exercício de 2015; e (
ii
) que não há que se falar em potencialidade de fiscalização, porquanto a extinção do CNPJ acarreta a cessação do próprio objeto do poder de polícia municipal, sendo, portanto, indevida a cobrança de taxa de fiscalização de empresa inexistente, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal (Id. 33784950).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em face de
Comercial de Alimentos Fort Ltda. – ME
, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 680/2022, no valor de R$ 17.222,98 (dezessete mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), referente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento correspondente aos exercícios de 2017 a 2020 (Id. 276317371).

A Comercial de Alimentos Fort Ltda. – ME opôs exceção de pré-executividade, aduzindo: (
i
) que, à época dos fatos geradores da taxa em cobrança, já se encontrava com o CNPJ baixado pela Receita Federal por motivo de “
omissão contumaz
”, decorrente da ausência de envio das informações contábeis exigidas; e (
ii
) que a extinção da pessoa jurídica precedeu a ocorrência dos fatos geradores, circunstância que, segundo sustenta, afasta sua capacidade tributária passiva, tornando inexigíveis as obrigações tributárias e financeiras relativas à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento (Id. 337847381).

O Juízo
a quo
proferiu sentença acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência de fato gerador da Taxa de Licenciamento de Estabelecimento relativamente aos exercícios de 2017 a 2020, sob o fundamento de que a baixa do CNPJ da empresa executada, ocorrida em 9/2/2015, presume o encerramento de suas atividades empresariais, inexistindo, portanto, estabelecimento passível de fiscalização pelo Município, o que afastaria a ocorrência do fato gerador da taxa (Sentença, Id. 337847392).

2.

Mérito:

Inicialmente, cumpre ressalvar que a alegação de inadequação da via eleita – consistente na suposta impossibilidade de discussão da existência do fato gerador por meio de exceção de pré-executividade – confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, motivo pelo qual será analisada em conjunto com a matéria de fundo.

No caso em análise, observa-se que
não há nos autos prova idônea de que a extinção da empresa tenha se dado de forma regular
, tampouco de que tenha sido formalizada a correspondente baixa da inscrição municipal junto à Prefeitura de Rondonópolis, providência indispensável para comprovar a cessação das atividades no âmbito do ente tributante.

Ressalte-se que a baixa do CNPJ por “
omissão contumaz
” – conforme informado no documento acostado –
não se confunde com encerramento voluntário e formal da atividade empresarial
, tratando-se de procedimento administrativo de ofício adotado pela Receita Federal diante da reiterada ausência de cumprimento de obrigações acessórias por parte da pessoa jurídica
.

Trata-se, na verdade, de procedimento sancionatório adotado pela Receita Federal diante da inércia deliberada e prolongada do contribuinte no cumprimento de obrigações acessórias, conforme reconhecido pela própria empresa apelada ao afirmar que seu CNPJ foi baixado de ofício por “
omissão contumaz
”
decorrente da falta de envio de informações contábeis
(Id. 337847381 – fls. 2), e não de ato que reconheça oficialmente a extinção da pessoa jurídica, razão pela qual tal circunstância, por si só, não afasta a exigibilidade do crédito tributário lançado pelo Município, nem comprova a inexistência de estabelecimento sujeito ao exercício do poder de polícia.

Ademais, conforme dispõe o artigo 126, inciso III, do Código Tributário Nacional,
a capacidade tributária passiva independe da regularidade jurídica do sujeito passivo
, não se exigindo sequer a formal inscrição nos registros competentes, motivo pelo qual a baixa cadastral no CNPJ,
quando não demonstrado que ocorreu de forma regular e voluntária, revela-se irrelevante para fins de afastar a exigibilidade do crédito tributário
, sobretudo quando inexistente prova efetiva do encerramento das atividades perante o Município.

O documento apresentado – o comprovante de baixa –
é, portanto, inábil para demonstrar a inexistência do fato gerador da Taxa de Licenciamento
, pois
não comprova o efetivo encerramento das atividades no âmbito do Município
, tampouco a inexistência de estrutura física ou operacional da empresa no período correspondente aos exercícios de 2017 a 2020.

Reconhecer que a baixa do CNPJ motivada por omissão contumaz – resultante da deliberada inércia da empresa em cumprir suas obrigações acessórias – seria suficiente para afastar a exigência da Taxa de Licenciamento de Estabelecimento equivaleria a premiar o contribuinte inadimplente, que, ao deixar de manter sua regularidade fiscal e contábil, se beneficiaria da própria negligência como fundamento para elidir a cobrança do tributo, em flagrante ofensa aos princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

[...] 3. A
taxa
de localização e funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia administrativa, vinculado à fiscalização de estabelecimentos em atividade.

4. A condição de “
inapta
” no
CNPJ
, derivada de obrigações acessórias descumpridas, não configura prova da inexistência de atividade empresarial.

5. Os documentos acostados aos autos, incluindo a declaração subscrita por contador e os registros de inatividade relativos a períodos anteriores, não produzem prova plena da inatividade empresarial, sendo necessário demonstrar, de forma robusta e contemporânea, a ausência de exercício de qualquer atividade econômica durante o exato período dos lançamentos tributários exigidos.

[...]

Tese de julgamento: “
Para o reconhecimento da inatividade empresarial e desconstituição do crédito tributário, é indispensável a comprovação efetiva da ausência de atividade no período correspondente aos lançamentos.
”
. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1005065-18.2024.8.11.0007, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 16/7/2025
).

Além disso, consoante o disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional, bem como no artigo 3º da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, somente podendo ser elidida mediante prova cabal e inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no presente feito, haja vista que os documentos apresentados pela executada não demonstram, de forma incontestável, a inexistência do fato gerador ou o encerramento formal e regular de suas atividades no âmbito municipal.

Registre-se, ainda, que a tese defendida pela parte executada demanda dilação probatória, sobretudo no que se refere à efetiva inexistência de estabelecimento fiscalizável no território municipal, o que inviabiliza sua análise pela via estreita da exceção de pré-executividade, destinada a matérias que possam ser demonstradas de plano, por prova documental inequívoca.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026